Tribunal: TJBA
Processo: 0074757-35.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074757-35.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: Rita da Silva Santana

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE
LINFOMA
NÃO HODGKIN DIFUSO
.
NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO
RITUXIMABE
. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DE GARANTIR-SE SAÚDE AOS CIDADÃOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA D
A PARTE
AUTORA, REVELADAS.
CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PARA O FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°
0074757-35.2009.8.05.0001
,
oriundo da Comarca de Salvador em que figuram como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrida
RITA DA SILVA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.